Tribunal: TJBA
Processo: 8089416-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089416-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMIR DE JESUS SANTOS Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONTRATUAL. FILIAÇÃO INDEVIDA A SINDICATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a fraude na filiação a entidade sindical, determinando a reparação por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A parte recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório e a revisão do percentual dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; e (ii) saber se deve ser alterado o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A prova pericial grafotécnica demonstrou que as assinaturas constantes nos documentos de filiação e autorização de desconto não foram apostas pela parte autora, caracterizando fraude contratual e falha na prestação do serviço. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram lesão à esfera extrapatrimonial, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipervulnerável. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não sendo admitida quantia irrisória ou excessiva. 6. O montante fixado na origem mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida, em consonância com a jurisprudência em casos análogos, não se justificando a majoração. 7. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação é compatível com a natureza da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo devida sua majoração quando o valor arbitrado se mostra adequado à extensão do dano.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8089416-53.2022.8.05.0001, sendo Apelante Ademir de Jesus Santos e Apelado Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator